Tribunal: TJSP
Processo: 2010808-74.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão de ver aplicado no presente caso o CPC/2015 que não estava vigente quando da decisão e da interposição do recurso de agravo de instrumento – Caráter infringente – Descabimento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2010808-74.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes JOSE
FERREIRA DA SILVA, MASSAHIRO MIYAGUI, NELSON UEMURA, RITA MITIKO
OKUMURA MIZUKAMI, ERICO MINORU ODAJIMA, TERESA SETSUCO
HIRATSUKA e MAURO FERREIRA SILVA FILHO, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010808-74.2016.8.26.0000/50000 - Marília 2/3
EMBARGTES: JOSE FERREIRA DA SILVA, MASSAHIRO MIYAGUI, NELSON
UEMURA, RITA MITIKO OKUMURA MIZUKAMI, ERICO MINORU ODAJIMA,
TERESA SETSUCO HIRATSUKA E MAURO FERREIRA SILVA FILHO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135553
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Pretensão de ver
aplicado no presente caso o CPC/2015 que não estava vigente
quando da decisão e da interposição do recurso de agravo de
instrumento Caráter infringente Descabimento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
452/473, entendendo ter havido omissão no julgado, no que tange ao direito a majoração de
honorários fixados em valor irrisório em detrimento da causa, pugnando pela aplicação do
§ 11° do art. 85, do CPC.
É O RELATÓRIO.
Totalmente despropositados os embargos declaratórios.
Em primeiro lugar, porquanto suas razões estão baseadas no Código de
Processo Civil agora vigente (Código de Processo Civil de 2015), quando a decisão
recorrida, assim como o próprio agravo de instrumento respectivo, foram atos praticados
sob a égide do Código de Processo Civil revogado (Código de Processo Civil de 1973).
Logo, não há o que se discutir com relação a incremento de honorários,
uma vez que na sistemática então vigorante esta prática não estava prevista em lei.
Não existe, deste modo, qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, tendo os embargos nítido caráter infringente.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010808-74.2016.8.26.0000/50000 - Marília 3/3
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator